Tribunal: CARF
Processo: 10183.722691/2016-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROBERTO JUNQUEIRA DE ALVARENGA NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2026-01-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10183.722691/2016-24
ACÓRDÃO
2101-003.402 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PEDRO ROBERTO TISSIANI E OUTRO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2011
PRELIMINAR. GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO DE BEM COMUM.
SOLIDARIEDADE. REGIME DE COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS
O imposto relativo ao ganho de capital decorrente da alienação de bens
adquiridos, sob o regime de comunhão universal de bens, pode ser lançado
contra todos ou apenas um dos cônjuges em razão da solidariedade, vez
que inequívoca a unidade de interesse jurídico.
INCORPORAÇÃO DE AÇÕES. SUBSTITUIÇÃO DE AÇÕES NA CONVERSÃO EM
SUBSIDIÁRIA INTEGRAL. GANHO DE CAPITAL.
A incorporação de ações constitui uma forma de alienação. O sujeito
passivo transfere ações, por incorporação de ações, para outra empresa, a
título de subscrição e integralização das ações que compõem seu capital,
pelo valor de mercado. Sendo este superior ao valor de aquisição, a
operação importa em variação patrimonial a título de ganho de capital,
tributável pelo imposto de renda, ainda que não haja ganho financeiro.
INCORPORAÇÃO DE AÇÕES. ALIENAÇÃO. GANHO DE CAPITAL. INCIDÊNCIA.
FATO GERADOR. MOMENTO.
Na operação de incorporação de ações, a transferência das participações
societárias para o capital social da companhia incorporadora caracteriza
alienação em sentido amplo. A diferença positiva entre o preço efetivo da
operação e o respectivo custo de aquisição das ações constitui ganho de
capital passível de tributação pelo imposto sobre a renda. Há realização de
renda no momento em que a pessoa física recebe as novas participações
emitidas pela companhia incorporadora, tornando-se proprietária das
ações.
Fl. 2382
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.402 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.722691/2016-24
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos: a) por negar
provimento ao recurso voluntário do contribuinte; e b) rejeitar a preliminar e negar provimento ao
recurso da responsável solidária.
Sala de Sessões, em 4 de novembro de 2025.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto – Relator

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Heitor de Souza Lima Junior,
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Debora Fofano dos Santos, Silvio Lucio de Oliveira Junior,
Ana Carolina da Silva Barbosa, Mario Hermes Soares Campos (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recursos voluntários interpostos por Pedro Roberto Tissiani e por Neusa
Lucia Pivetta Tissiani contra o Acórdão no 15-43.067, proferido pela 5a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador, em sessão realizada no dia 04 de agosto de
2017, que julgou improcedente a impugnação apresentada, mantendo integralmente o crédito
tributário lançado.
O crédito tributário tem origem no Auto de Infração lavrado em 31 de maio de
2016, relativo ao Imposto sobre a Renda da Pessoa Física do ano-calendário de 2011, no valor de
R$ 7.565.824,03, composto por imposto principal de R$ 3.421.830,70, juros de mora de R$
1.577.620,31 e multa proporcional de 75% no montante de R$ 2.566.373,02.
A autuação fundamentou-se na omissão e/ou apuração incorreta de ganhos de
capital decorrentes de alienação de ações não negociadas em bolsa de valores, especificamente
relacionados a duas operações distintas ocorridas no exercício de 2011:
1) a alienação de 435.166 ações da Vanguarda Participações S.A. para os Fundos de
Investimento em Participações Tiradentes e Vila Rica pelo valor de R$ 1.600.000,00;
Fl. 2383
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.402 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.722691/2016-24
3
2) a incorporação das ações da Vanguarda Participações S.A. pela Vanguarda Agro
(Brasil Ecodiesel Indústria e Comércio de Biocombustíveis e Óleos Vegetais S.A.),
operação pela qual o contribuinte recebeu 27.615.219 ações da incorporadora,
avaliadas em R$ 24.577.544,91.
O procedimento fiscal teve início com o Termo de Início de Procedimento Fiscal
lavrado em 05 de junho de 2015, no qual o contribuinte foi intimado a prestar esclarecimentos
sobre diversas transformações patrimoniais registradas na Declaração de Ajuste Anual do
exercício de 2012, ano-calendário 2011, particularmente quanto às alterações em sua participação
societária nas empresas Vanguarda Participações, Vanguarda Agro e Agropecuária Margarida, bem
como sobre determinadas alienações ocorridas no referido período.
Durante o curso da fiscalização, foram expedidos oito termos de intimação
sucessivos, nos quais o contribuinte foi instado a apresentar documentação comprobatória e
esclarecimentos detalhados sobre a composição do custo de aquisição das ações da Vanguarda
Participações S.A., bem como sobre a sequência complexa de operações societárias que
envolveram reorganizações, aumentos e reduções de capital, cessões de direitos e incorporações
realizadas pelo grupo empresarial do qual fazia parte.
A Autoridade Fiscal constatou que o contribuinte utilizou custo de aquisição
incorreto na apuração do ganho de capital relativo à alienação das ações da Vanguarda
Participações, declarando o valor unitário de R$ 1,181114 por ação quando o correto seria R$
0,473430 por ação, resultando em diferença de base de cálculo a tributar no montante de R$
307.960,83. Quanto à operação de incorporação de ações, verificou-se que o contribuinte não
considerou a operação como fato gerador do Imposto de Renda, deixando de tributar ganho de
capital no valor de R$ 2.504.243,91.
O lançamento foi estendido à cônjuge Neusa Lucia Pivetta Tissiani na qualidade de
responsável tributária solidária, tendo em vista o regime de casamento em comunhão universal de
bens e o interesse comum dos cônjuges na situação que constituiu o fato gerador da obrigação
principal, nos termos do artigo 124, inciso I, do Código Tributário Nacional.
Em resposta ao Auto de Infração, os contribuintes apresentaram impugnação
tempestiva em 05 de julho de 2016, alegando preliminarmente a invalidade da inclusão da
responsável solidária no polo passivo da obrigação tributária. No mérito, sustentaram que a
operação de incorporação de ações não configuraria ganho de capital tributável, caracterizando-se
como mera substituição patrimonial sem disponibilidade econômica ou jurídica. Quanto à
alienação das ações da Vanguarda Participações, questionaram os cálculos da fiscalização e a
metodologia empregada para determinação do custo de aquisição correto.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador, por meio do
Acórdão ora recorrido, rejeitou preliminarmente a alegação de invalidade da inclusão da
responsável solidária, reconhecendo a existência de liame entre o sujeito passivo, o responsável
solidário e o fato gerador, considerando o regime de comunhão universal de bens do casal. No
Fl. 2384
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.402 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.722691/2016-24
4
mérito, confirmou a tributação dos ganhos de capital, fundamentando-se no disposto no artigo 3o
da Lei no 7.713 de 1988 e nas definições constantes dos artigos 43 do CTN, bem como na Solução
de Consulta COSIT no 224 de 2014 e no Manual de Perguntas e Respostas do IRPF.
A decisão de primeira instância partiu da premissa de que a incorporação de ações
constitui forma de alienação em sentido amplo, nos termos do parágrafo 3o do artigo 3o da Lei no
7.713 de 1988, caracterizando operação tributável independentemente da existência de fluxo
financeiro direto, conforme ementa abaixo:
GANHO DE CAPITAL. OCORRÊNCIA.
Na apuração do ganho de capital serão consideradas as operações que
importem alienação, a qualquer título, de bens ou direitos ou cessão ou
promessa de cessão de direitos à sua aquisição, tais como as realizadas por
compra e venda, permuta, adjudicação, desapropriação, dação em
pagamento, doação, procuração em causa própria, promessa de compra e
venda, cessão de direitos ou promessa de cessão de direitos e contratos
afins.
INCORPORAÇÃO DE AÇÕES.
A alienação é gênero, do qual a transferência das ações, nos termos do art.
252 da Lei no 6.404, de 1976, é espécie. Na incorporação de ações, há
alienação pelos acionistas da incorporada de seus ativos, sendo a
transmissão da propriedade dos ativos onerosa e avaliada em moeda
corrente. Assim, havendo diferença positiva entre o valor da transmissão e
o respectivo custo de aquisição, esta deve ser tributada como ganho de
capital, independentemente da existência de fluxo financeiro.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. VINCULAÇÃO. JULGAMENTO.
INEXISTÊNCIA.
Decisões administrativas e judiciais não vinculam os julgamentos
Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento, posto que inexiste
lei que lhes atribua eficácia normativa, razão pela qual só produzem efeitos
entre as partes envolvidas, não beneficiando nem prejudicando terceiros.
Inconformados com a decisão, os contribuintes interpuseram os recursos
voluntários, reiterando os argumentos expendidos na impugnação e sustentando a ocorrência de
vícios no julgado, particularmente quanto à interpretação conferida à natureza jurídica da
operação de incorporação de ações e aos critérios adotados para determinação do custo de
aquisição das participações societárias alienadas. Além disso, a Sra. Neusa Lucia questionou a sua
inclusão no auto de infração.
É o relatório.

Fl. 2385
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.402 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.722691/2016-24
5
VOTO
Conselheiro Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Relator
1. Admissibilidade
Os Recursos Voluntários são tempestivos e atendem aos requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto no 70.235/72. Portanto, os recursos devem ser conhecidos.
2. Preliminar – Legitimidade passiva da Sra. Neusa Tissiani
Preliminarmente, impõe-se analisar a questão da responsabilidade solidária da
Neusa Lucia Pivetta Tissiani, incluída no polo passivo da obrigação tributária em razão do regime
de comunhão universal de bens.
A recorrente alega que o matrimônio, por si só, não representaria interesse na
ocorrência do fato gerador praticado pelo cônjuge, o que deveria afastar a aplicação do art. 124,
inciso I, do Código Tributário Nacional.
A tese não prospera.
De fato, não é a sociedade matrimonial, em si mesma considerada, que determina a
solidariedade tributária. O que fundamenta a responsabilização solidária do cônjuge é o interesse
econômico comum no resultado da operação que constitui a hipótese de incidência tributária.
Tratando-se de comunhão universal de bens, todos os bens e direitos pertencem a
ambos os cônjuges, de modo que o proveito econômico proveniente da alienação das
participações societárias beneficia inequivocamente ambos os consortes.
O Código Tributário Nacional estabelece, em seu artigo 124, inciso I:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;
A caracterização do interesse comum não exige que ambos os cônjuges tenham
participado ativamente das operações societárias. Basta a existência de interesse jurídico no
resultado econômico das operações, o que inequivocamente se verifica quando as ações alienadas
integram o patrimônio comum do casal.
No regime de comunhão universal de bens, estabelece-se uma universalidade
jurídica que abrange todos os bens presentes e futuros dos cônjuges, com as exceções legais
previstas no art. 1.668 do Código Civil.
As ações da Vanguarda Participações S.A., objeto das operações tributadas, foram
adquiridas na constância do casamento sob o regime de comunhão universal, integrando,
portanto, o patrimônio comum do casal.
Fl. 2386
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.402 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.722691/2016-24
6
No caso dos autos, as ações alienadas integravam a universalidade de bens do casal.
O produto da alienação, isto é, os recursos financeiros recebidos, bem como as novas ações da
incorporadora recebidas na operação de incorporação de ações, incorporam-se na mesma
universalidade, mantendo-se sob o regime jurídico da comunhão universal.
No Acórdão no 2201-005.121 (Processo 10183.722663/2016-15), de relatoria do
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, este Conselho assentou: “De fato, não é a
sociedade matrimonial que determina a solidariedade, mas, como se verifica na situação em tela,
o interesse econômico em comum no resultado da operação que constitui hipótese de incidência
tributária. Isso porque, por se tratar de comunhão universal de bens, todos os bens e direitos
pertencem a ambos os cônjuges, assim, o provento econômico proveniente da alienação das
participações societárias da Vanguarda beneficiará ambos.”
A solidariedade prevista no art. 124, I, do CTN tem natureza legal e não
convencional. Não se exige que o cônjuge tenha participado pessoalmente das operações ou que
tenha dado anuência expressa. O que importa é a existência objetiva de interesse comum na
situação constitutiva do fato gerador.
No regime de comunhão universal, esse interesse comum é presumido pela lei civil,
não cabendo ao cônjuge solidário alegar desconhecimento ou falta de participação nas operações
para se eximir da responsabilidade tributária.
Rejeita-se, portanto, a preliminar de ilegitimidade passiva, mantendo-se a
responsabilidade solidária do cônjuge Neusa Lucia Pivetta Tissiani nos termos do art. 124, inciso I,
do Código Tributário Nacional.

3. Mérito
3.1.
Detalhamento das operações
O Sr. Pedro Roberto Tissiani detinha participação inicial de 4.379.316 ações
ordinárias na Vanguarda Participações S.A., adquiridas em diversas operações entre 2010 e 2011,
perfazendo 45,2% do capital social da companhia. A participação foi originalmente constituída
mediante aporte de capital no valor total de R$ 1.348.653,00, correspondendo a um custo unitário
inicial de R$ 0,473430 por ação.
Entre 2009 e 2011, a Vanguarda Participações S.A. passou por uma reorganização
societária envolvendo três operações principais que impactaram diretamente o custo de aquisição
das participações do contribuinte:
Primeira operação ocorreu em março de 2009, quando terceiros investidores
realizaram aporte de capital de R$ 8.500.000,00, subscrevendo 1.200.000 novas ações por R$ 7,08
cada, valor superior ao patrimônio líquido unitário de R$ 4,12. Este aporte gerou ágio de R$
3.552.000,00, que foi incorporado ao patrimônio líquido da sociedade, elevando o valor
patrimonial de todas as ações em circulação.
Fl. 2387
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.402 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.722691/2016-24
7
Segunda operação consistiu em cisão parcial realizada em junho de 2010, na qual
ativos avaliados em R$ 12.300.000,00 foram transferidos para a Vanguarda Agro S.A., sociedade
coligada do mesmo grupo empresarial. A cisão reduziu proporcionalmente o patrimônio líquido da
Vanguarda Participações, impactando o valor intrínseco das ações remanescentes.
Terceira operação envolveu aumento de capital de R$ 15.000.000,00 em dezembro
de 2010, integralizado mediante incorporação de direitos creditórios da Agropecuária Margarida
Ltda., operação realizada com base em laudo de avaliação que estabeleceu o valor unitário de R$
5,85 por ação nova emitida.
Em 18 de abril de 2011, o contribuinte alienou 435.166 ações da Vanguarda
Participações S.A. para os Fundos de Investimento em Participações Tiradentes e Vila Rica pelo
valor total de R$ 1.600.000,00, correspondendo ao preço unitário de R$ 3,6756 por ação.
Na declaração de ajuste anual, o contribuinte informou custo unitário de aquisição
de R$ 1,181114 por ação, resultando em ganho de capital declarado de R$ 1.085.550,50. Contudo,
a fiscalização apurou que o custo, considerando as operações societárias supervenientes mediante
aplicação da metodologia de custo médio ponderado, deveria ser R$ 0,473430 por ação, gerando
ganho de capital de R$ 1.394.511,33.
A diferença de ganho de capital não tributado alcançou R$ 307.960,83, sobre o qual
incide alíquota de 15% do imposto sobre a renda, resultando em tributo devido adicional de R$
46.344,12.
A operação de incorporação de ações foi realizada em 15 de setembro de 2011,
quando a Brasil Ecodiesel Indústria e Comércio de Biocombustíveis e Óleos Vegetais S.A.
incorporou as 2.414.834 ações remanescentes da Vanguarda Participações S.A. detidas pelo
contribuinte.
A incorporação foi aprovada em assembleia geral extraordinária realizada em 28 de
agosto de 2011, com base em laudo de avaliação elaborado pela empresa Deloitte Touche
Tohmatsu, que estabeleceu o valor patrimonial da Vanguarda Participações em R$ 68.450.000,00,
correspondendo a R$ 10,176 por ação.
A relação de troca foi fixada em 11,435 ações ordinárias da Brasil Ecodiesel para
cada ação da Vanguarda Participações, considerando o valor patrimonial de R$ 0,890 por ação da
incorporadora na data base da avaliação. Em consequência, o contribuinte recebeu 27.615.219
ações ordinárias da Brasil Ecodiesel, avaliadas em R$ 24.577.544,91.
Aplicando-se o custo de aquisição corrigido de R$ 0,473430 por ação da Vanguarda
Participações ao total de 2.414.834 ações incorporadas, o custo histórico totalizava R$
1.143.301,00. A diferença entre o valor de incorporação de R$ 24.577.544,91 e este custo histórico
resultou em ganho de capital de R$ 23.434.243,91, que não foi declarado pelo contribuinte.
Primeira Operação - Alienação:
Valor de alienação: R$ 1.600.000,00
Fl. 2388
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.402 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.722691/2016-24
8
Custo declarado pelo contribuinte: R$ 513.981,83 (435.166 x R$ 1,181114)
Custo correto apurado: R$ 206.021,00 (435.166 x R$ 0,473430)
Ganho de capital adicional: R$ 307.960,83
IR devido adicional (15%): R$ 46.194,12

Segunda Operação - Incorporação:
Valor da incorporação: R$ 24.577.544,91
Custo das ações incorporadas: R$ 1.143.301,00 (2.414.834 x R$ 0,473430)
Ganho de capital não declarado: R$ 23.434.243,91
IR devido (15%): R$ 3.515.136,59
Total do crédito tributário:
IR principal: R$ 3.561.323,32
A fiscalização aplicou a metodologia de custo médio ponderado, reconhecendo que
os aportes de capital realizados por terceiros a valor superior ao patrimônio líquido unitário
geraram ágio que beneficiou proporcionalmente todos os acionistas. Este ágio, incorporado ao
patrimônio líquido da sociedade, elevou o valor intrínseco das ações preexistentes, mas não
alterou o custo histórico de aquisição para fins tributários.
A cisão parcial de 2010 transferiu ativos específicos para sociedade coligada,
reduzindo o patrimônio da Vanguarda Participações e impactando proporcionalmente o valor das
ações remanescentes. Contudo, esta operação também não alterou o custo histórico de aquisição
das participações do contribuinte.
O aumento de capital de dezembro de 2010, integralizado com direitos creditórios,
seguiu a mesma lógica: elevou o patrimônio líquido total da sociedade sem modificar o custo
histórico das ações preexistentes do contribuinte.
3.2.
Da incorporação de ações
A operação de incorporação de ações, disciplinada no artigo 252 da Lei das
Sociedades Anônimas, constitui instituto jurídico específico do direito societário. A incorporação
ocorre quando uma companhia (incorporadora) adquire todas as ações do capital social de outra
(incorporada) com o fim de convertê-la em subsidiária integral.
A incorporadora aumenta seu próprio capital social e o integraliza com as ações da
incorporada. Os acionistas da incorporada, por sua vez, recebem ações da incorporadora
decorrentes do aumento do capital social, passando a ser sócios desta última.
O recorrente sustenta que a operação configuraria mera sub rogação real,
consistente na substituição de ações da sociedade incorporada por ações da incorporadora, sem
Fl. 2389
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.402 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.722691/2016-24
9
que houvesse alienação tributável. Esta tese não merece acolhida por diversas razões
concatenadas que demonstram sua inconsistência técnica e jurídica.
A subrogação real, instituto próprio do direito civil, constitui ficção jurídica que
somente pode decorrer de expressa disposição legal. Trata-se de operação pela qual determinado
bem assume, por força de lei, a posição jurídica de outro bem em relação específica, mantendo-se
a natureza jurídica do direito sobre o bem substituído. Como elucida Francesco Santoro-Passareli,
“a sub-rogação real é uma ficção, que deve ser, como tal, determinada pela lei, e em virtude da
qual uma coisa substituída por outra em uma qualidade particular ou como objeto de um direito
real’. O exemplo clássico no direito brasileiro encontra-se no artigo 1.659 do Código Civil, que
cuida dos bens particulares no regime de comunhão parcial de bens.
A subrogação real opera mediante juízo relativo, referindo-se a característica
especial do bem substituído consistente em estar inserto em relação jurídica particular. Quando
ocorre a subrogação, o novo bem ocupa fictamente o lugar do antigo apenas para os fins daquela
relação específica, não universalmente para todos os efeitos jurídicos. Além disso, pressupõe-se
na subrogação real a equivalência de valores entre os bens substituídos, pois o que há é uma
relação de troca com vistas a recompor o patrimônio.
Na incorporação de ações, entretanto, não se verificam os pressupostos essenciais
do instituto.
Primeiro, inexiste norma legal que estabeleça esta ficção jurídica para efeitos
tributários. O artigo 252 da Lei 6.404/1976 disciplina a operação sem estabelecer qualquer
presunção de que as ações recebidas ocupariam juridicamente o lugar das ações transferidas.
Segundo, há prévia avaliação do valor patrimonial das ações incorporadas, e as
ações da incorporadora destinadas aos antigos acionistas podem ter valor menor, igual ou
superior àquele das ações incorporadas, o que demonstra não haver recomposição patrimonial,
mas verdadeiro acréscimo ou decréscimo patrimonial.
Terceiro, não há identidade de relações jurídicas entre o bem que sai do patrimônio
e o que passa a integrá-lo, pois se tratam de títulos mobiliários referentes a sociedades diferentes,
com valores patrimoniais diversos e submetidos a Estatutos Sociais distintos. A legislação
tributária, ademais, trata expressamente as alienações de bens e direitos como fatos geradores do
imposto sobre a renda, independentemente da forma jurídica adotada.
A incorporação de ações opera-se mediante dois momentos jurídicos distintos: o
aumento de capital da sociedade incorporadora e a subscrição e integralização deste capital com
as ações da sociedade incorporada. Esta operação implica verdadeira alienação das ações da
incorporada a título de integralização do capital da incorporadora.
A circunstância de o acionista receber ações da incorporadora em contrapartida não
desnatura o caráter de alienação da operação. O artigo 9o da Lei das Sociedades Anônimas resolve
a questão ao estabelecer que, na falta de declaração expressa em contrário, os bens transferem-se
Fl. 2390
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.402 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.722691/2016-24
10
à companhia a título de propriedade. Uma vez que o artigo 252 não informa expressamente a que
título as ações da sociedade incorporada são transferidas à sociedade incorporadora, não
comporta dúvidas que há transferência da propriedade daquelas ações e, portanto, alienação
destas.
Ainda, a tese defensiva de que a operação de incorporação de ações poderia ser
equiparada a uma permuta sem torna, situação que afastaria, segundo alega o recorrente, a
incidência tributária sobre ganho de capital, também não prospera.
A permuta, na acepção consagrada pelo Código Civil, constitui o contrato pelo qual
as partes se obrigam a dar uma coisa por outra que não seja dinheiro. Conforme leciona Pontes de
Miranda, não há preço no sentido próprio na permuta, porque ambos os figurantes prometem
bens que não são dinheiro. O artigo 533 do Código Civil, ao aplicar à permuta as disposições
concernentes à compra e venda, estabelece no inciso II que é anulável a troca de valores desiguais
entre ascendentes e descendentes, sem consentimento dos outros descendentes e do cônjuge do
alienante. Dessa disposição extrai-se, por interpretação contrária, que em geral o valor dos bens
permutados é irrelevante e não afeta a validade do negócio jurídico.
Distintamente, na incorporação de ações disciplinada pelo artigo 252 da Lei no
6.404/1976, os parágrafos 1o e 3o estabelecem a obrigatoriedade de avaliação do valor das ações
a serem incorporadas. Tal avaliação, realizada por peritos nomeados pela assembleia geral da
companhia incorporadora, tem por finalidade precípua a fixação da relação de troca e determina
quantas ações da incorporadora serão atribuídas aos novos acionistas como contrapartida pela
integralização de aumento de capital mediante a dação de ações da incorporada.
A avaliação obrigatória nada mais representa senão a fixação de um preço,
elemento que distingue essencialmente a permuta da compra e venda, nos termos do artigo 482
do Código Civil. Na incorporação de ações, portanto, há relevância inconteste do valor atribuído
aos bens objeto do negócio, característica incompatível com a natureza da permuta pura.
A tentativa de equiparar a incorporação de ações à permuta sem torna, portanto,
não merece acolhida, porquanto os institutos ostentam naturezas jurídicas diversas e
características estruturais incompatíveis, notadamente no que concerne à relevância do valor dos
bens objeto da operação.
O argumento de ausência de realização da renda também não prospera diante da
análise dos elementos caracterizadores da realização tributável.
O fato gerador do Imposto sobre a Renda encontra definição constitucional no
artigo 153, inciso III, da Constituição Federal, que outorga à União competência para instituir
imposto sobre renda e proventos de qualquer natureza. O Código Tributário Nacional, em seu
artigo 43, define o fato gerador como a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de
renda ou de proventos de qualquer natureza, estabelecendo que renda corresponde ao produto
do capital, do trabalho ou da combinação de ambos, enquanto proventos constituem acréscimos
patrimoniais não compreendidos no conceito de renda.
Fl. 2391
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.402 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.722691/2016-24
11
Ao empregar a expressão “disponibilidade econômica ou jurídica”, o legislador
complementar dispensou a necessidade de efetivo ingresso de recursos financeiros. Basta que
exista disponibilidade, seja ela econômica, jurídica ou ambas simultaneamente.
O princípio da realização da renda caracteriza-se pelos seguintes elementos: (a)
conversão em direitos que acresçam ao patrimônio, (b) processamento desta conversão mediante
troca no mercado, (c) cumprimento das obrigações que decorrem dessa troca, e (d)
mensurabilidade e liquidez dos direitos recebidos na troca.
Na incorporação de ações, todos estes elementos encontram-se presentes. O
acionista converte suas ações em direito a receber ações da incorporadora mediante operação de
mercado, cumpre-se a obrigação de transferência patrimonial, e os direitos recebidos (ações da
incorporadora) são perfeitamente mensuráveis e líquidos. A disponibilidade jurídica se configura
quando o acionista adquire direito incontestável às ações da incorporadora, independentemente
do efetivo recebimento de numerário.
O acionista assume obrigação de integralizar capital na incorporadora mediante
transferência de suas ações. Quando essa transferência se efetiva por valor superior ao custo
histórico das ações, verifica-se acréscimo patrimonial mensurável, líquido e certo, configurando-se
plenamente a disponibilidade jurídica exigida pelo artigo 43 do CTN.
Ademais, a Lei no 7.713/1988, no parágrafo segundo do artigo 3o, estabelece que
integra o rendimento bruto, como ganho de capital, o resultado da soma dos ganhos auferidos no
mês, decorrentes de alienação de bens ou direitos de qualquer natureza, considerando-se como
ganho a diferença positiva entre o valor de transmissão do bem ou direito e o respectivo custo de
aquisição corrigido monetariamente.
O parágrafo terceiro enumera exemplificativamente as operações consideradas
como alienação, incluindo compra e venda, permuta, adjudicação, desapropriação, dação em
pagamento, doação, procuração em causa própria, promessa de compra e venda, cessão de
direitos e contratos afins. A enumeração exemplificativa demonstra que o legislador não
pretendeu restringir a tributação a formas específicas de alienação, mas alcançar toda
transferência de propriedade que resulte em acréscimo patrimonial tributável.
Nesse contexto, conclui-se que a incorporação de ações constitui uma forma de
alienação em sentido amplo, na qual a transferência das ações se efetiva por valor determinado,
comportando, consequentemente, a apuração de ganho de capital tributável quando a diferença
entre o valor de alienação e o custo de aquisição das ações revele-se positiva, nos exatos termos
do parágrafo 3o do artigo 3o da Lei no 7.713/1988.
Por fim, vale observar que essa mesma operação foi analisada pelo CARF em duas
situações distintas, sendo negado provimento ao recurso voluntário nas duas oportunidades:
Processo
no
10183.722663/2016-15
(Acórdão
no
2201-005.121)
e
Processo
no
10183.722586/2016-95 (Acórdão no 2301-005.847).
Fl. 2392
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.402 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.722691/2016-24
12
Além disso, a jurisprudência desse Eg. Conselho é pacífica sobre a caracterização do
ganho de capital em situações semelhantes, por exemplo: Acórdão no 9202-008.371, j.
21/11/2019; Acórdão no 9202-010.643, j. 23/03/2023; Acórdão no 9202-010.047, j. 28/10/2021;
Acórdão no 2201-012.277, j. 10/09/2025; Acórdão no 2102-003.442, j. 07/08/2024; Acórdão no
2401-011.542, j. 07/02/2024; Acórdão no 2202-002.980, j. 10/02/2025.
Sem razão os recorrentes.

3.3.
Do custo de aquisição das ações da Vanguarda Participações
Ao contrário do alegado pelo Recorrente, a demonstração do cálculo do custo de
aquisição pela autoridade fiscal encontra-se suficientemente fundamentada nos autos,
observando-se a sequência lógica e cronológica dos eventos societários que impactaram o
investimento do contribuinte.
Frisa-se que toda documentação necessária à compreensão do cálculo encontra-se
nos próprios arquivos do contribuinte, notadamente em suas Declarações de Ajuste Anual.
Ademais, cumpre esclarecer que a autuação fiscal se fundamenta no erro de cálculo
do custo de aquisição declarado pelo contribuinte, e como reconhecido no acórdão recorrido:
“cumpre registrar que a descrição cuidadosa das operações verificadas denota o zelo com que
procedeu a Autoridade Tributária no curso da ação fiscal. Portanto, a alegação de que a
Fiscalização teria ignorado que a alienação das ações da Vanguarda foi feita para o FIP Tiradentes
e para o FIP Vila Rica, e não para a Veremonte, não evidencia “falta de compromisso com a
descrição correta dos fatos”, como aponta o Impugnante. Eventual equívoco nesse sentido trata-
se de detalhe que em nada afeta a verificação da materialidade do fato gerador e, muito menos, a
quantificação da base de cálculo do imposto incidente”.
Sendo assim, não há dúvidas quanto ao desprovimento do recurso voluntário.

4. Conclusão
Ante o exposto, voto por rejeitar a preliminar de ilegitimidade apresentada pela Sra.
Neusa Lucia e negar provimento aos recursos voluntários.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto

Fl. 2393
DF CARF MF
Original